Tribunal: TJSP
Processo: 0052807-37.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Temas referentes à observância às teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos que foram devidamente analisados no julgado. Sistemática processual que se destina a conferir efetividade à tutela jurisdicional. Discordância de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Temas referentes à observância às teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos que foram devidamente analisados no julgado. Sistemática processual que se destina a conferir efetividade à tutela jurisdicional. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.